Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721984-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: HAZOR IT CONSULTING LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708221-25.2025.8.07.0020, indeferiu a aposição de sigilo nos documentos de extrato de utilização, nos seguintes termos: “Primeiramente, INDEFIRO o sigilo imposto no documento de ID 233020584, visto que a matéria discutida neste feito não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 189 do CPC. ANOTE-SE.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em suma, que o Juízo a quo entendeu equivocadamente pela não aplicação do sigilo ao extrato de utilização juntado aos autos. Sustenta que o extrato de utilização do plano de saúde pelos beneficiários da apólice contratada possui dados a serem protegidos pela intimidade, motivo pelo qual merece ser restringida sua publicidade, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei Geral de Proteção de Dados. Pontua, ainda, que o pedido de sigilo de documento e o segredo de justiça não se confundem, sendo o sigilo de documento referente a um documento específico – neste caso, o extrato de utilização –, ao passo que o segredo de justiça se estende a todo o processo. Acrescenta que a decisão merece ser revista, pois o sigilo do extrato de utilização é necessário para resguardar os direitos previstos na LGPD. Requer que seja suspensa à r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja concedido sigilo ao extrato de utilização anexado juntamente à petição inicial. Preparo comprovado (Id. 72485261). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo a suspender os efeitos da decisão que indeferiu a aposição de sigilo em documentos apresentados com a petição inicial. Sustenta, em síntese, a necessidade de resguardo dos dados contidos nos extratos de utilização, por serem protegidos pela intimidade, conforme previsão constitucional e nas disposições da Lei 13.709/2018. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, os documentos carreados aos autos de referência aos Ids. 233020584 e 233020585, denominados “extrato de utilização”, possuem os nomes dos beneficiários do serviço de saúde contratado, correlacionados com as datas, a especialidade médica e os nomes das clínicas e hospitais em que utilizados os serviços de saúde. Assim, embora não sejam sensíveis os dados mencionados, os dados pessoais, por si sós, também gozam da proteção conferida pela Lei 13.709/2018, conforme disposto em seu art. 3o, III. Igualmente, não se olvida que a referida legislação elenca o respeito à privacidade e a inviolabilidade da intimidade dentre os seus fundamentos, valores esses, como ressabido, já consagrados pela Constituição Federal. Cumpre ainda registrar o que estabelece o CPC sobre o tema, in verbis: “Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade.” (grifei) Assim, num exame superficial dos fatos, tenho por configurada a necessidade de aposição de sigilo nos documentos relativos ao extrato de utilização dos beneficiários do plano de saúde. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar o cadastramento de sigilo nos documentos de Ids. 233020584 e 233020585 dos autos de referência (Processo n. 0708221-25.2025.8.07.0020), sem prejuízo do acesso pelas partes e advogados. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não citado nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora